Tribunal: TJMT
Processo: 1017057-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017057-90.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES LIMA - CPF: 033.627.301-08 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por CRISTIANE GONCALVES LIMA, em desfavor de CLARO S.A., contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Na origem, a parte autora afirmou parte autora afirmou possuir um débito em aberto com a empresa requerida.

Entretanto, afirmou que tal débito se encontra prescrito.

Que ao se cadastrar no sitio eletrônico do Serasa Limpa Nome obteve a informação da existência de um debito em aberto referente a uma dívida prescrita.

Aduziu que constatada a prescrição, a parte Requerente entendeu que a dívida não poderia estar inscrita na plataforma do SERASA LIMPA NOME, vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite débito, mesmo não sendo exigível.

Com tais apontamentos, requereu tutela liminar para a exclusão do seu nome junto a plataforma SERASA LIMPA NOME.

No mérito, requereu a decretação da prescrição e declaração da inexigibilidade da divida.

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa requerida refutou os termos da inicial, e requereu o desprovimento da ação.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Inconformada, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que o seu pedido consiste unicamente na declaração da prescrição da divida, e na exclusão do seu nome junto à plataforma SERASA LIMPA NOME.

Que uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, cabia ao d. juízo a quo prolatar a procedência do pedido da apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos.

Após a análise dos autos, a segunda Câmara Cível do TJMT, por unanimidade desproveu o recurso, da seguinte forma:

“Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a inexistência de pedido de condenação em danos morais, e mantendo os demais nos termos sentença.”

Inconformada com o acordão, a parte autora/apelante, apresentou EMBARGO DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) há flagrante contradição no dispositivo, vez que o v. Acórdão reconheceu ser impossível a realização de cobranças JUDICIAIS bem como da inscrição na plataforma SERASA LIMPA NOME, porém entendeu possível as cobranças EXTRAJUDICIAIS; (ii) uma vez reconhecida a prescrição do débito, portanto, cabia ao d. juízo prolatar a procedência do pedido da embargante, declarando ser inexigível; (iii) que não há que se falar em licitude das cobranças extrajudiciais realizadas pela Embargante, uma vez que essas afrontam diretamente o instituto da prescrição, expondo o consumidor as cobranças abusivas que violam a segurança jurídica pretendida pelo artigo 206, § 5o do Código Civil; (iv) com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos de declaração.

Apresentada contestação pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CRISTIANE GONCALVES LIMA, em desfavor de CLARO S.A., contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Inicialmente, esclareço que a prescrição não alcança o direito material do credor.

Assim, embora não seja possível a cobrança da divida coercitivamente, a dívida ainda existe.

Nesse sentido, para evitar teratologia, peço vênia para transcrever o voto do acordão guerreado:

“Friso que a dívida impugnada pelo autor/apelante constava de uma plataforma digital denominada “serasa limpa nome”, a qual não se confunde com o cadastro de inadimplentes mantido pelo Serasa.

Através do cadastro de inadimplentes os credores informam a condição de devedor da pessoa (física ou jurídica), podendo implicar na negativa de crédito a ela por outras empresas que consultem o cadastro. Tem-se, com isso, a publicidade da condição de inadimplente da pessoa.

Já na plataforma digital “Serasa limpa nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos. Ou seja, apenas a parte devedora tem acesso às dívidas cadastradas na plataforma “Serasa limpa nome”.

(...)

No caso, apesar da disponibilização da dívida prescrita na plataforma “Serasa limpa nome”, a qual é restrita ao devedor e credor cadastrados voluntariamente, inexistiu cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, o que afasta a existência de qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas.

(...)

Por fim, quanto à alegação de que a sentença é extra petita, já que não houve pedido para condenação em danos morais, analisando detidamente a petição inicial, verifico que a parte recorrente tem razão nesse ponto.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a inexistência de pedido de condenação em danos morais, e mantendo os demais nos termos sentença.

É como voto."

Assim, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação da parte Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023